Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE FILOSOFIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRIMEIRA FASE. PONTUAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE ITENS DO TESTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONDUTA IRREGULAR DA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Na presente hipótese a questão em análise consiste em determinar a possibilidade de imposição, à autoridade impetrada, do dever de ajustar proporcionalmente a pontuação mínima exigida para a classificação do candidato, no que concerne aos itens de “conhecimentos básicos”, relativamente à prova do tipo “certou ou errado” integrante de concurso destinado ao preenchimento de vagas no cargo de professor de Filosofia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais. 2.1. A tutela específica passível de concessão no procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 2.2. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes.

3. Em relação à alegação preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 3.1. No caso em deslinde a entidade organizadora do concurso não atua em nome próprio, mas como mera prestadora de serviços contratada pelo ente público diretamente interessado na nomeação do candidato, após a homologação do certame. 3.2. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. 3.3. Assim, é correta a indicação da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade impetrada no mandado de segurança em análise, que tem por objetivo o controle da legalidade de atos alusivos ao certame instaurado pela aludida Secretaria de Estado. Preliminar rejeitada.

4. A Lei local no 4.949/2012 estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. De acordo com a regra prevista no art. 59 do aludido diploma normativo, diante da eventual invalidade dos itens dos testes aplicados deve ser promovido o “ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. 4.1. O Edital no 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da secretaria aludida, também previu regra semelhante.

5. É importante ressaltar que é ônus do impetrante, ao optar pela utilização do mandado de segurança, observar os requisitos previstos no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, de modo que devem ser anexados à petição inicial os elementos probatórios suficientes para evidenciar a apontada ilegalidade. 5.1. O rito sumário especial aplicável ao mandado de segurança não permite que eventuais questões de fato controvertidas sejam objeto de dilação probatória.

6. No caso em análise os documentos que acompanharam a petição inicial não permitem afirmar que as regras pertinentes ao concurso público foram desatendidas pela Banca Examinadora, o que consubstancia motivo suficiente a justificar a denegação da segurança pleiteada. 6.1. Ademais, as informações prestadas pela autoridade impetrada evidenciam que o ajuste proporcional do sistema de pontuação foi efetivamente observado na correção da prova realizada pelo ora impetrante, que não obteve, ainda assim, a pontuação mínima exigida na área de “conhecimentos básicos”.

7. É importante destacar que não há notícias nos autos a respeito da existência de atuação discriminatória na aplicação do ajuste proporcional do critério de pontuação pela Banca Examinadora, em benefício de determinados candidatos e com prejuízo para outros. 7.1. Ao contrário, os elementos de prova trazidos aos autos denotam que o mesmo critério foi aplicado indistintamente a todos os candidatos, em observância às regras previstas no edital do certame e na lei de regência, bem como aos princípios da impessoalidade e da isonomia, de modo que não há como ser acolhida a pretensão de redução da pontuação mínima exigida para a finalidade de classificação na avaliação em análise.

8. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou situações de abuso de poder na conduta administrativa. 8.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.

9. Segurança denegada.